Tribunal: TJMT
Processo: 1042548-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042548-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GETULIO MUNIZ PORTO - CPF: 264.111.487-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GETULIO MUNIZ PORTO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na cobrança de seguro prestamista não autorizado, vinculado a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve prática de venda casada pela imposição do seguro como condição para concessão do crédito;

(
ii
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples;

(
iii
) saber se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

R
estou demonstrado que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados sem a devida opção do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Configura venda casada a inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem oferecimento de escolha ao consumidor.

A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 42,
p.u
.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por GETULIO MUNIZ PORTO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais
movida em face de
BANCO DO BRASIL SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

"
Vistos, etc.

GETULIO MUNIZ PORTO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presenteAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIScontraBANCO DO BRASIL S.A.Postulou pela justiça gratuita. Afirmou quecelebrou, ao longo do tempo, diversos contratos de empréstimo consignado com o Banco do Brasil e, esses empréstimos foram contratados com a finalidade de pagamento de algumas de suas dívidas, custeio de despesas de saúde e manutenção de seu sustento básico.

Os valores correspondentes a esses empréstimos foram devidamente descontados de seu holerite, bem como do seu extrato bancário e após a celebração dos contratos e o início dos descontos, o Requerente, zelando por sua saúde financeira, procedeu a uma minuciosa revisão dos contratos firmados. Durante esta conferência, foi identificado que os empréstimos consignados aqui apresentados estavam acompanhados de
seguros contratados sem o consentimento expresso do Requerente
. Que osseguros foram incorporados aos contratos sem que houvesse qualquer solicitação ou assinatura adicional que autorizasse tal contratação, qual visa a exclusão.

Requereu a restituição do valor descontados em dobro o valor - a título de - Seguro (BB Crédito Protegido) que correspondem a R$ 25.125,28, cobrados indevidamente no contrato à título de venda casa de seguro prestamista; a aplicação do CDC; seja condenação o requerido a danos materiais de R$20.000,00 e condenado, ainda, ahonorários advocatícios e procedência da demanda – Id no 169607478 – pág. 01 a 23.

Foi deferido parcelamento das custas no id no 171046337 e recebida a demanda no id no 172552261, com designação de audiência de conciliação, qual sobejou infrutífera -
id no
177222381.

A contestação foi aportada no id no 177060822 a 177060830.Preliminarmente aventou a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; falta de interesse de agir; impugnou a gratuidade de justiça.

No mérito, manifestou pela manutenção da contratação
do seguros
, poisevidenciado na contratação junto ao Banco/réu as operações de no 980530888, 108188625 e 109334976, os quais se deram através de contato telefônico e confirmadas pelo autor no canal mobile; ausência de ilegalidade; inexistência de venda casada ou conduta ilícita; da não inversão o ônus da prova; rogou pela improcedência da ação – id no 177060822 – pág. 01 a 20.

A réplica foi aportada no id no 178293532.

A decisão de declinação se deu no id no 188112606 e o feito veio remetido a este juízo nesta data.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, pois o contrato questionado na inicial já está nos autos, apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial por ausência de documentação essencial e falta de interesse de agir, ficouevidente que a autora visa a resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido, que consiste no pagamento de seguro, rebatido na inicial, assim, rejeito.

Quanto a impugnação a gratuidade de justiça, a referida benesse não fora conferida
ao autora
, assim, evidente que sobejou prejudicado, ainda mais, com o aporte das parcelas das custas e taxas. Assim, rejeito a ilação.

II - DO MÉRITO

Analisando os contratos consignados
pela autor
, denota-se que houve a efetiva contratação do SEGURO, cujas operações foram assinadas digitalmente pela parte autora via MOBILE, com conhecimento das partes quanto as cláusulas ali propostas, inexistindo razão de a autora aventar venda casada, pois ficou evidenciada a contratação de SEGURO nos ids
no

no

177060828,

no
177060825
e
no 177060827,
como se vê nos contratos abaixo ditados:

1. Contrato no 109334976: • Valor do Seguro: R$ 3.543,76 • CET
a.m
5,37% -
id no 177060828.

2. Contrato no 980530888: • Valor do Seguro: R$ 1.952,25 • CET
a.m
4,96% - id
no 177060825.

3. Contrato no 108188625: • Valor do Seguro: R$ 963,00 • CET
a.m
5,18%
- id

no 177060827
.

Ora, com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto.Além do mais, diante da avença efetivada e homologada no id no 180080342, com o cancelamento do seguro, não há que se falar em devolução.

Inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial.

Nesse sentido, vejamos:

ESTADO DA PARAÍBA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GABINETE – DES. JOÃO BATISTA BARBOSA APELAÇÃO CÍVEL N. 0835650-29.2022.8.15. 2001 RELATOR: Des. João Batista Barbosa APELANTE: BANCO SANTANDER APELADA: Pollyanna Graziela dos Santos APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO OFERTADA AO CONSUMIDOR
. VALIDADE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. (TJ-PB - AC: 08356502920228152001, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3a Câmara Cível)

No tocante aopedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). No caso, osdanos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a
direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISe,
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, MANTENDO o seguro, eis que fora contratado nos ids no
177060828,

no 177060825
e
no 177060827
, inexistindo venda casada como alegado.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
"

Em suas razões recursais (ID. 281273480), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
V
enda casada e violação ao Código de Defesa do Consumidor
;

2.
R
epetição do indébito
;

3. Danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram a contratação dos seguros, reconhecendo a prática de venda casada, condenando o recorrido à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo (ID. 281273486) e preparo recolhido (ID. 281273480).

Contrarrazões (id. 281273492)
, alegando inépcia da inicial, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GETULIO MUNIZ PORTO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inépcia da petição inicial

Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, o apelante argumenta que a parte autora/recorrida não teria formulado de forma clara os fundamentos jurídicos do pedido, descumprindo os requisitos previstos no artigo
320
, do Código de Processo Civil.

Aduzque o recorridofundamenta sua pretensão
de declaração de nulidade da contratação dos seguros, além de danos morais e materiais, porém que
não há comprovação do prejuízo moral ou material alegado indispensável à

propositura da ação.

Todavia, apreliminar arguida merece rejeição.

Isto porque, conforme restou devidamente demonstrado nos autos, a autora apresentou pedido juridicamente adequado, consistente n
o pedido de afastamento dos seguros contratados e seus efeitos jurídicos referente aos
Contrato
s
no 109334976
,
no 980530888
e
no 108188625
.

Ademais, a petição inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido devidamente especificado.

Dessa forma, inexiste qualquer irregularidade que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
recurso de apelação apresentado por GETULIO MUNIZ PORTO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais
movido em face de
BANCO DO BRASIL SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, argumento inexistir ato ilícito na contratação dos seguros.

A parte Apelante, em suma, defende que ocorreu venda casada na contratação dos seguros por terem sido impostos como condição para a obtenção dos empréstimos, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Assevera que faz jus à repetição em dobro dos valores pagos a título de seguro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais em razão da conduta abusiva. Pontua que deve haver a inversão do ônus sucumbencial, com honorários não inferiores a 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta, nesse contexto, que a sentença não apreciou corretamente as provas e aplicou erroneamente o direito no que concerne à caracterização da venda casada.

Lado outro, a parte Apelada, consoante as contrarrazões, assevera a legalidade da contratação dos seguros, tendo o recorrente anuído espontaneamente, após ter sido devidamente
informado
e ciente de todas as condições contratuais.

Aduz a inexistência de prática abusiva, ausência de comprovação do dano moral, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a falta de má-fé. Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o argumento de que não restou configurada a venda casada.

Passo à análise das teses recursais.

1. Venda casada e violação ao Código de Defesa do Consumidor;

A parte Apelante
aponta a ocorrência de venda
casada na contratação dos seguros
embutidos nos seguintes c
ontrato
s
no 109334976
, v
alor do Seguro: R$ 3.543,76 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e

setenta e seis centavos)
;
no 980530888
, v
alor do Seguro: R$ 1.952,25 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e

cinco centavos
); e,
no 108188625
, v
alor do Seguro: R$ 963,00 (novecentos e sessenta e três reais)
, argumentando que
por terem sido impostos como condição para a obtenção dos empréstimos,
houve
violação ao Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao seguro o STJ, no julgamento do repetitivo REsp n. 1639259/SP, tratou sobre a sua legalidade da seguinte forma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018). (grifo nosso)

Desse modo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e
não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Apesar dos argumentos do banco apelado, não se depreende do conjunto fático-probatório dos autos que foi dada ao Apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, no caso, é de adesão.

Da análise dos contratos firmados pelo Apelante via
mobile
(IDS.
281273452
,
281273453
,
281273454
e
281273455
) não se verifica possibilidade de que haja recusa do serviço de seguro prestamista.

Em razão disso,
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência, por exemplo.

Além de configurar a venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito da busca pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

Portanto, percebe-se que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira

BB
CRÉDITO
PROTEGIDO, está eivada de vícios, de modo que deve ser
reformada
a sentença
ante a abusividade da cobrança.

2. Repetição do indébito;

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS
2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da cobrança referente ao
s
seguro
s
, porém inexistindo comprovação de má-fé e, a restituição deve ser realizada na forma simples
.

3. Danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que,
não
merece acolhida tal pretensão da parte
A
pelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de
serviço não contratado pelo consumidor
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipóteseversada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a Apelada
proceda à restituição simples dos valores
cobrados a título de seguro nos contratos
no 109334976, 980530888 e 108188625, com correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento indevido (nos termos da Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil
, devendo ser mantida na integralidade a sentença recorrida.

Na oportunidade, tendo em vista a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, arbitrando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025